Tribunal: TCU
Processo: 004.745/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6358/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em desfavor de Augusto José Nogueira, em razão da apresentação de prestação de contas incompleta, no âmbito do Convênio de registro Siafi 400444 (peça 7), firmado entre a referida entidade e a Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco, tendo por objeto "desenvolver pesquisas para o domínio de tecnologias de reprodução de organismos aquáticos". Considerando que, lastreada na referida avença, foi efetuado repasse no valor de R$ 180.000,00; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre a instauração da TCE (peça 29), em 26/2/2010, e a notificação do responsável arrolado (peça 33), em 15/6/2022, nos termos do art. 5o da Resolução TCU 344/2022, concluindo-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória, bem como da prescrição intercorrente a que alude o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 49-51), endossado pelo MP/TCU (peça 52), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts.1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; e b) informar o responsável e a Sudene desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.745/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Augusto Jose Nogueira (XXX.088.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.